Tribunal: STF
Processo: HC 80201
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Suspensão condicional do
processo. Art. 89, da Lei n.º 9.099/95. 3. Negativa do Ministério
Público de aplicar o benefício ao paciente ocorrida antes das
alegações finais. Não houve argüição do réu, vindo a final a ser
absolvido, em primeiro grau. 4. Quaestio juris concernente à
aplicação do art. 89, da Lei n.º 9.099/95 invocada somente após
embargos de declaração ao acórdão condenatório. 5. A remessa dos
autos ao Chefe do Ministério Público estadual pressupõe a
discordância do magistrado com a posição do MP. Art. 28, do Código
de Processo Penal. 6. Reparação do dano em data posterior ao
recebimento da denúncia. Inaplicabilidade do benefício de redução da
pena, previsto no art. 16, do Código Penal. 7. Habeas corpus
indeferido.